Tribunal: TJMT
Processo: 1058375-54.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058375-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DANIEL BATISTA DE CARVALHO - CPF: 823.324.101-63 (RECORRIDO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Com a devida vênia, ainda que esta Relatoria tenha firmado entendimento distinto em hipóteses assemelhadas, o caso concreto recomenda a realização de prova pericial, motivo pelo qual acompanho o posicionamento nesse sentido. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. TEMA 1097 STF. ART. 98 DA LEI 8.112/90. EXIGÊNCIA DE PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. IRDR TEMA 12 TJMT. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público estadual para reduzir sua jornada de trabalho em 50%, sem prejuízo da remuneração, para acompanhamento de filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O recorrente alega a nulidade do julgado ante a ausência de perícia por junta médica oficial, requisito que considera indispensável conforme legislação federal e precedente vinculante do Tribunal de Justiça local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a realização de perícia por junta médica oficial é requisito indispensável para a concessão da redução de jornada de trabalho a servidor público estadual com dependente com deficiência, ou se tal exigência pode ser suprida por laudos médicos particulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1097 de Repercussão Geral, estabeleceu que o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 é aplicável aos servidores públicos estaduais e municipais para fins de concessão de horário especial.

4. A aplicação desse dispositivo deve ocorrer de forma integral, incluindo a condição contida no § 2º, que exige expressamente a comprovação da necessidade por "junta médica oficial" para a concessão do benefício.

5. No âmbito local, a Seção de Direito Público do TJMT, ao julgar o IRDR Tema 12, fixou tese vinculante reafirmando a indispensabilidade da perícia oficial para quantificar o percentual de redução da jornada, não sendo os laudos particulares suficientes para suprir tal formalidade técnica e legal.

6. A ausência da prova pericial oficial configura cerceamento de defesa e erro de procedimento, impondo-se a anulação da sentença para a devida instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia por junta médica oficial.

Tese de julgamento:

1.

Aos servidores públicos estaduais e municipais aplica-se integralmente o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990, conforme fixado pelo STF no Tema 1097.

2.

É indispensável a realização de perícia por junta médica oficial para a comprovação da necessidade e a definição do percentual de redução da jornada de trabalho do servidor com dependente com deficiência, sendo esta uma exigência legal que não pode ser substituída exclusivamente por laudos médicos particulares (IRDR Tema 12 TJMT).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Federal nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 1097 (RE 1237731); TJMT, IRDR 1007823-30.2017.8.11.0000 (Tema 12).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por DANIEL BATISTA DE CARVALHO, para determinar a redução de sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação, para acompanhar o tratamento de seu filho, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em suas razões recursais (ID 296400858), o recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de perícia por junta médica oficial, requisito que entende indispensável para a concessão do benefício, conforme previsto na Lei nº 8.112/90 e consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do IRDR Tema 12.

Em contrarrazões (ID 296400861), o recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que os laudos médicos juntados aos autos são suficientes para comprovar a condição de seu filho e a necessidade do acompanhamento, tornando desnecessária a perícia oficial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central consiste em definir se a perícia por junta médica oficial é um requisito indispensável para a concessão da redução de jornada de trabalho a servidor público estadual que tenha filho com deficiência.

Os Juizados Especiais, como se sabe, são orientados pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Contudo, tais princípios não afastam a necessidade de observância de requisitos legais essenciais para a correta solução do conflito.

No caso em análise, o direito do servidor público estadual à redução de sua jornada de trabalho para cuidar de dependente com deficiência é matéria já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1097 de Repercussão Geral. Naquela oportunidade, a Suprema Corte fixou a seguinte tese:
"Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990."

A aplicação da norma federal, contudo, deve ser feita de forma integral. O § 2º do artigo 98 da Lei nº 8.112/90, estendido ao recorrido por força do § 3º, é claro ao condicionar a concessão do horário especial à comprovação da necessidade por junta médica oficial:

Art. 98. [...] § 2º Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

A controvérsia sobre a obrigatoriedade dessa perícia no âmbito do Estado de Mato Grosso foi definitivamente resolvida pela Seção de Direito Público no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) - Tema 12, que firmou tese vinculante no seguinte sentido:

I) é necessária a realização de perícia por junta médica oficial para quantificar o percentual de redução da jornada de trabalho do servidor público estadual ou municipal com deficiência ou que tenha participação, filho ou dependente com deficiência, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, da lei nº 8.112/90, aplicável por força do tema 1.097 do STF;

II) o escopo do tema 1.097 do STF implica na aplicação integral do art. 98, §§ 2º e 3º, da lei nº 8.112/90 aos servidores públicos estaduais e municipais, independentemente da existência de legislação local específica, observando-se todos os requisitos previstos na norma federal, incluindo a comprovação da necessidade por junta médica e a definição do percentual de redução oficial da jornada de acordo com a avaliação técnica das necessidades específicas de cada caso concreto.

Portanto, embora os laudos médicos particulares apresentados pelo recorrido sejam relevantes para demonstrar a condição de saúde de seu filho, eles não suprem a exigência legal e jurisprudencial da avaliação por uma junta oficial.

Essa perícia tem o objetivo não apenas de confirmar a deficiência, mas, principalmente, de avaliar o grau de dependência e as necessidades de acompanhamento, para então definir, de forma técnica e isonômica, o percentual de redução de jornada adequado ao caso concreto.

Ao julgar o mérito da causa sem a realização dessa prova indispensável, a sentença de origem incorreu em
error in procedendo
, o que acarreta a sua nulidade.

Assim, a sentença deve ser cassada para que os autos retornem à origem, a fim de que seja realizada a perícia por junta médica oficial.

DISPOSITIVO

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA proferida.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a perícia por junta médica oficial, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90 e da tese firmada no IRDR Tema 12 do TJMT, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá-MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026